Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-21.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS E IRREGULARIDADE NO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em desfavor de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento integral de determinação de emenda, consistente na ausência de planilha contábil, inadequação do valor da causa e insuficiente delimitação das cláusulas contratuais impugnadas - ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais decorrente de relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cumprimento parcial da determinação de emenda à petição inicial seria suficiente para afastar o indeferimento da peça de ingresso e provocar a extinção do processo sem resolução do mérito, à luz dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, além da obediência aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de cumprir integralmente a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento, quando persistirem vícios que impeçam o regular desenvolvimento do processo.
4. In casu, a ausência de apresentação de planilha contábil, quando exigida para delimitação do objeto litigioso, compromete a compreensão da controvérsia e inviabiliza o exercício do contraditório.
5. A inadequação ou ausência do valor da causa configura irregularidade relevante, por se tratar de requisito essencial da petição inicial, nos termos do art. 319, V, do CPC.
6. O cumprimento parcial das determinações judiciais não supre a necessidade de regularização completa da inicial, especialmente quando persistem vícios substanciais.
7. Não há violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual, quando a parte é regularmente intimada para emendar a inicial e permanece inerte ou cumpre de forma insuficiente a determinação.
8. A qualidade plasmada no microssistema jurídico de defesa do consumidor (CDC), não afasta o dever do autor de apresentar os elementos mínimos necessários à admissibilidade da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento parcial da determinação de emenda à petição inicial autoriza o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. A ausência de elementos essenciais, como valor da causa adequado e documentos indispensáveis à delimitação da controvérsia, impede o regular processamento da demanda.
3. O cumprimento parcial da ordem de emenda não afasta a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual não afastam o dever da parte de atender integralmente às determinações judiciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V, 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929671.